Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, sob o fundamento de que não houve demonstração de qualquer modificação da situação financeira da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é admissível a renovação das pesquisas patrimoniais em nome do devedor nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, mesmo sem demonstração de alteração da condição econômica do executado, quando transcorrido lapso temporal relevante desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT admite a renovação das pesquisas patrimoniais em sistemas como SISBAJUD, com base no transcurso de tempo relevante desde a última diligência, independentemente da demonstração de alteração na situação financeira do devedor, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
4. A reiteração das buscas, após mais de um ano desde a última tentativa, é medida adequada e proporcional, pois o decurso de tempo naturalmente pode indicar possível alteração patrimonial, o que justifica a nova utilização das ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.